Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Aguiar de Sá contra acórdão da Quinta Turma Cível que deu provimento ao recurso interposto por Ana Cristina Costa Dagher, permitindo a penhora no rosto dos autos da ação no 0717039-42.2024.8.07.0006.
2. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade, alegando peculiaridade do microempreendedor individual (MEI) e distinção entre CPF e CNPJ, além de possível violação ao devido processo legal. Requer ainda prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à distinção entre pessoa física e MEI; (ii) se é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, diante da alegação de caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou os pontos suscitados, inclusive a inexistência de separação patrimonial do MEI e a pessoa física, conforme precedentes do STJ e desta Corte.5. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessário na hipótese de empresário individual, cuja responsabilidade é ilimitada.6. Os embargos demonstram inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022 do CPC.7. Não se verifica, no caso, intuito protelatório que justifique a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, embora se registre advertência quanto à reiteração de embargos infundados.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando não evidenciada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC somente é aplicável quando manifesto o caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica no caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 44, 49-A, 50 e 966; CPC, arts. 80, VII, 489, §1o, II a IV, 1.022, I a III, e 1.026, §2o; LC no 123/2006, arts. 3o e 18-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 04.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1988486, AI no 0718867-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025.